Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709858-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravada: Rosi Meri Martins Conte D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id. 69895196) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0719497-93.2024.8.07.0018, assim redigida (Id. 225570894 dos autos do processo de origem): “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por ROSI MERI MARTINS CONTE em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado deriva do Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alega a exequente ser credora, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente que, segundo os cálculos apresentados, equivale a quantia de R$ 16.706,60 (dezesseis mil, setecentos e seis reais, e sessenta centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de ID 216872434. A executada apresentou a impugnação de ID 221322808, alegando a inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, pede a executada a suspensão da marcha processual sob a alegação dessa matéria encontrar-se afetada pelo tema 1.169 do STJ que determinou a suspensão de todas as execuções quando imprescindível a liquidação prévia. A exequente ofertou as contrarrazões de ID 225384179, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. É o relatório. Decido. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do ID 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia ou outras diligências para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior: “ (...) Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos (...).” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Trago ainda, não por comodidade, mas por convicção do justo, recentes entendimentos advindos da instância revisora sobre casos semelhantes: “(...)Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0725588-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE(S) EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO(S) JEAN BONIFACIO DE CARVALHO Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1926998. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DO TEMA 1169 DO STJ E DA INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE INSUBSISTENTE. MARCO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, execução individual de sentença coletiva referente ao título constituído nos autos da Ação Civil Pública (n° 2009.01.1.042361-6 - PJe n° 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora agravante. Requereu a parte exequente/agravada especificamente a execução do valor da condenação atinente ao dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal atualizado do imóvel, equivale a quantia de R$ 14.067,79 (quatorze mil, sessenta e sete reais, sessenta e nove centavos). 2. Incialmente, destaca-se que a obrigação estampada no título judicial é certa, porquanto a sentença já transitou em julgado; é exigível, porque não depende do implemento de condição; mas, efetivamente, não é líquida, porque, apesar de especificar a condenação, não apontou o quantum debeatur (quanto é devido) a cada consumidor lesado, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença (cui debeatur). 2.1. Contudo, apesar de ser ilíquida a sentença, a exequibilidade da sentença não pressupõe a instauração da fase de liquidação de sentença a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular. Isso porque, como bem destacado pelo Juízo a quo, a liquidação da sentença pode ser realizada por simples cálculos, tendo em vista que "a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor", operação matemática simples que, portanto, não se enquadra nas hipóteses que o Código de Processo Civil estabelece a liquidação prévia ("Art. 509. ( ) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar lato novo"). 2.2. Assim, sendo possível a liquidação por simples cálculos, a hipótese dos autos não comporta a suspensão em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça e dispensa a instauração da fase de liquidação. 3. No caso, o exequente adquiriu o imóvel em 2812/2009 (contrato da promessa de compra e venda do imóvel - ID 194615846, na origem), antes, portanto, do acórdão pelo qual reconhecido que a propaganda do empreendimento efetivada pela Agravante foi lesiva ao consumidor. 3.1. No ponto, o fato de constar no contrato que o edifício tem destinação comerciar, não afasta a conclusão no sentido que o consumidor pode ter sido induzido a erro na aquisição do imóvel, tanto que o acórdão fez expressa menção a esse fato. 3.2. Do mesmo modo, a declaração firmada pelo comprador, datada de 28/12/211 (quase três anos após ter firmado o contrato da promessa de compra e venda do imóvel - ID 194615846), no sentido de ter conhecimento da natureza comercial do empreendimento não afasta o direito do consumidor ao pagamento da indenização reconhecida no título exequendo. 3.3. Assim, insubsistente a alegação de ilegitimidade do exequente. 4. No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral, em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso da obrigação reconhecida na ação civil, haverá incidência a partir da citação; já correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Igualmente insubsistente a alegação de impossibilidade de incidência de encargos moratórios em razão do valor venal do imóvel apontado pelo exequente no cumprimento de sentença ser o valor atual (R$ 112.046,63, com base do IPTU de 2024). 5.1. No título resta expressamente definido que a apuração do valor venal se daria na data da liquidação da sentença ("indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados"). Portanto, o valor venal apontado pelo exequente se mostra correto e deve ser acrescido dos encargos moratórios, nos termos já definidos na decisão agravada. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. - ACÓRDÃO - Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5' Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA NATI:5MA Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1° Vogal e LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - 2° Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÕNIA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas(...). Grifos aditados. Da incidência da correção monetária e dos juros de mora O momento da incidência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora encontra-se sedimentado na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, e a tese fixada é de que estes incidem a partir da data da citação no processo de conhecimento, enquanto aquela a partir de sua fixação. É o que se extrai da Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Neste ponto, portanto, acolho a impugnação e determino que a parte exequente apresente novos cálculos atualizados observando a fase de incidência da correção monetária e dos juros de mora, na forma acima assinalada. Vindo os cálculos independentemente de nova conclusão intime-se a parte executada para efetuar o depósito no prazo de cinco dias. Com estes argumentos, acolho parcialmente a impugnação e determino o regular prosseguimento da fase executiva. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade empresária agravante alega em suas razões recursais (Id. 69895196), em síntese, que a recorrida, ao celebrar o negócio jurídico de promessa de compra e venda da unidade imobiliária, tinha ciência a respeito da destinação comercial referente ao imóvel. Afirma, por essa razão, que a ora agravada não tem legitimidade ativa para instaurar o incidente de cumprimento de sentença relativo aos autos do processo de origem. Além disso verbera que na presente hipótese é indispensável a prévia liquidação individual da sentença para a subsequente instauração da fase de cumprimento. Por fim sustenta que o Juízo singular incorreu em erro ao fixar o termo inicial referente aos juros de mora e à correção monetária, pois a exigibilidade do valor também está condicionada à prévia liquidação de sentença. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da ora recorrida. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do curso do processo de origem nos termos do entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema 1.169. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 69893575). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a) a ilegitimidade ativa da ora agravada para a instauração do incidente de cumprimento de sentença; b) a necessidade de prévia liquidação de sentença; e c) a correção do termo inicial relativo aos juros de mora e à correção monetária. Em relação ao requerimento de declaração de ilegitimidade ativa, é necessário observar que o tema aludido não foi objeto de análise pelo Juízo singular, na decisão recorrida. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Nesse sentido examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). Quanto ao mais, o montante devido pode ser apurado por intermédio da confecção de meros cálculos aritméticos, dispensando-se o procedimento prévio de liquidação de sentença. Assim, deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 509, § 2o, do CPC. Pela mesma razão o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema repetitivo no 1169 não deve ser aplicado na presente hipótese. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença originário até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o caso concreto amolda-se ao Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que os autos originários devem ser sobrestados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça busca delimitar a prescindibilidade ou não da prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. 4. O título executivo coletivo que apresenta os parâmetros necessários para a apuração do valor por meio de meros cálculos aritméticos prescinde de liquidação prévia. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido. Teses de julgamento: “1. Os processos executivos cujos títulos possuem os parâmetros necessários para a apuração do valor por meros cálculos aritméticos não se subsomem ao Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça”. (Acórdão no 1969132, 07440644820248070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença. Ação coletiva 2016.01.1.091799-4. Suspensão. Tema repetitivo 1.169. Distinguishing. Meros cálculos. Recurso Provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 2016.01.1.091799-4, determinou a suspensão do feito, com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ II. Questão em discussão 2. Aferir a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ. III. Razões de decidir 3. Conquanto na edição do despacho para julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça tenha-se determinado a suspensão de todos os processos para definir sobre a liquidação de sentença, na hipótese, analisados os autos, vê-se que a apuração prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos, sem elementos novos capazes de alterar o valor do principal cobrado. 4. Quando a apuração do valor depende apenas da realização de simples cálculos aritméticos, incide, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. (Acórdão no 1968004, 07453311820248070000, Relator: GETÚLIO MORAES DE OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva indeferiu pedido de alteração do índice de correção monetária, mantendo a aplicação da Selic a partir de dezembro/2021 com incidência sobre o débito consolidado. 2. Autos distribuídos a esta Relatoria por prevenção oriunda dos agravos de instrumento n. 0744673-65.2023.8.07.0000 e n. 0704429-60.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso não deve ser conhecido por preclusão da matéria e (ii) analisar a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.169 pelo STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A questão sobre o índice utilizado para correção monetária e juros de mora já foi enfrentada em decisão anterior, inclusive objeto de agravo de instrumento. Se a parte traz irresignação já decidida, sobre a qual se operou a preclusão, mostra-se descabido renovar a discussão, nos termos do art. 507 do CPC. Recurso não conhecido nesse ponto. 5. No julgamento do Tema n. 1.169, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça busca “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 6. A hipótese dos autos não se enquadra no Tema n. 1.169/STJ, pois o título executivo é líquido e contém todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos, e, nessa medida, o débito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, conforme o art. 509, § 2o, do CPC. IV DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão no 1974096, 0745937-83.2024.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao termo inicial dos encargos legais, a despeito das razões articuladas pela recorrente, a indenização dos dano moral com fundamento no inadimplemento negocial torna-se exigível a partir da data decisão que reconheceu a existência de violação à esfera jurídica extrapatrimonial do demandante, como orienta o enunciado no 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora devem ser computados a partir da data da citação, como determina a regra estabelecida no art. 405 do Código Civil. Com esses fundamentos a correta decisão proferida pelo Juízo singular não merece reparos. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator